Tribunal: TJES
Processo: 5015359-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015359-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIOVANNI JORGE HABIB FAFA

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS QUINTEIRO LOPES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. RATEIO OBRIGATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por SIOVANNI JORGE HABIB FAFÁ contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins, que, nos autos da ação de manutenção de posse ajuizada contra ANTÔNIO CARLOS QUINTEIRO LOPES, atribuiu exclusivamente ao agravante o pagamento dos honorários periciais referentes à prova técnica deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão agravada, ao impor exclusivamente ao agravante o pagamento dos honorários periciais, contrariou o disposto no artigo 95, caput, do Código de Processo Civil, que determina o rateio dos custos da perícia quando esta é requerida por ambas as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 95, caput, do Código de Processo Civil estabelece que as despesas com a prova pericial devem ser rateadas entre as partes quando esta for determinada de ofício pelo juízo ou requerida por ambas.

No caso concreto, tanto o autor quanto o réu pleitearam expressamente a produção da prova técnica, conforme consta na petição inicial e na contestação, bem como ratificaram tal necessidade ao longo do processo, apresentando quesitos ao perito nomeado.

Diante da solicitação conjunta da prova pericial, a imposição do ônus financeiro exclusivamente ao agravante contraria a norma processual aplicável, devendo ser reformada a decisão para determinar o rateio dos honorários periciais entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Quando a prova pericial é requerida por ambas as partes, os honorários do perito devem ser rateados entre elas, nos termos do artigo 95, caput, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SIOVANNI JORGE HABIB FAFÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins, nos autos da ação de manutenção de posse que move em desfavor de
ANTÔNIO CARLOS QUINTEIRO LOPES
, que lhe atribuiu a responsabilidade pelo pagamento integral dos honorários referentes à prova técnica deferida.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 10100324, a agravante sustenta, em síntese, que
(i)
“o agravado invadiu o imóvel do agravante edificando um muro para dentro da divisa devidamente existente” (fl. 05);
(ii)
“ambas as partes pleitearam expressamente a prova pericial” (fl. 07); e que
(iii)
“fica evidente a contrariedade da decisão agravada ao ignorar o artigo 95 do CPC, que prevê expressamente o rateio dos custos da perícia quando a mesma é requerida por ambas as partes, como ocorreu no presente caso” (fl. 07).

Na situação sob exame, depreende-se dos autos originários que autora e requerido pugnaram expressamente pela produção de prova pericial, conforme se observa da inicial (Id nº 8517183) e da peça de resistência (Id nº 14835371).

Não alcançada a composição, ambas as partes ratificaram a necessidade de realização de perícia para auxiliar no deslinde da controvérsia, de acordo com os petitórios juntados no Id nº 35259930 e Id nº 40087490, oportunidade em que também apresentaram quesitos.

Nesse contexto, a decisão que impõe apenas à autora, ora agravante, o ônus pelo pagamento dos honorários do
expert
nomeado pelo Juízo vai de encontro à regra estampada no artigo 95,
caput
, do Código de Processo Civil
1
, que prevê o rateio da remuneração do perito na situação em que a prova técnica é determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Nesse sentido:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Decisão que impôs unicamente à autora o pagamento da honorária pericial. Inadmissibilidade. Inversão do ônus da prova que não se estende ao custeio da perícia. Prova requerida por ambas as partes. Circunstância que, a teor da regra contida no art. 95, caput, do CPC, impõe o rateio dos honorários periciais. Precedentes. Requeridos beneficiários da assistência judiciária. Quota-parte destes que deve ser custeada pelo Estado/Defensoria Pública. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2214980-94.2024.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Lins - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2024; Data de Registro: 21/08/2024) (TJSP; AI 2214980-94.2024.8.26.0000; Lins; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Salles Rossi; Julg. 21/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. Honorários periciais. Responsabilidade. Rateio entre as partes, no caso concreto. Decisão modificada. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais será da parte que houver requerido a realização da prova ou será rateada quando determinada de ofício ou requerida por ambas as partes, a teor do art. 95, do CPC. No caso dos autos, tendo a perícia sido determinada pelo juízo de origem e considerando que ambas as partes requereram sua realização, devem os honorários periciais ser rateados igualmente entre as partes. Deram provimento ao agravo de instrumento. (TJRS; AI 5142267-60.2024.8.21.7000; Porto Alegre; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Giovanni Conti; Julg. 25/07/2024; DJERS 26/07/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão de primeiro grau no sentido de determinar o rateio igualitário dos honorários periciais do profissional nomeado pelo Juízo de primeiro grau para a produção da prova técnica deferida.

É como voto.

1
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

[...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a r. decisão de primeiro grau no sentido de determinar o rateio igualitário dos honorários periciais do profissional nomeado pelo Juízo de primeiro grau para a produção da prova técnica deferida.